Tribunal: TJDFT
Processo: 0747582-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0747582-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA ARAUJO ALVES AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação revisional c/c indenizatória que alterou o valor da causa e determinou a emenda à petição inicial (id 17521846 dos autos n. 0710936-59.2023.8.07.0004). Intime-se a agravante a fim de que se manifeste com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil sobre eventual não conhecimento do recurso por se tratar de matéria não prevista no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Registro que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção das razões recursais, tampouco a apresentação de novo recurso. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 8 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada